Tribunal: TJPA
Processo: 0005943-95.2020.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005943-95.2020.8.14.0045

RECORRENTE: AINOA MARTINS MENESES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005943-95.2020.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: AINOÃ MARTINS MENESES (DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Na fase de pronúncia ocorre o
mero juízo de admissibilidade da acusação. A exclusão das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
data venia
, somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes. In casu, não há que se falar em inimputabilidade para fins de isenção da pena, pois consoante sentença de insanidade mental acostada aos autos “
a ré era, ao tempo da infração, semi-imputável
”. Sendo assim, torna-se imperativo submetê-la ao Tribunal do Juri, competente para a análise aprofundada do conjunto probatório. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005943-95.2020.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: AINOÃ MARTINS MENESES (DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por AINOÃ MARTINS MENESES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que a pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos III e IV do CP, sujeitando a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pretende a Recorrente o reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do disposto no art. 26, do CP, alegando que teve um ‘surto’ no momento do crime de homicídio em face de sua genitora, não se encontrando em seu estado normal de consciência. Alternativamente, requer a exclusão das qualificadoras em razão da carência de provas. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 13599057.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.
Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente, ressalto que
não há que se falar em inimputabilidade da Recorrente para fins de isenção da pena, pois, consoante sentença de insanidade mental, id-13279276, “
a ré era, ao tempo da infração, semi-imputável
”.
Sendo assim, torna-se imperativo submetê-la ao Tribunal do Juri, competente para a análise aprofundada do conjunto probatório.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Ademais, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas
.

A materialidade restou demonstrada diante do auto de exame cadavérico, id-
13279240, do relatório de investigação do local de crime, id-13279241 e do laudo realizado na ferramenta utilizada no crime, id-13279305. Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha, ANTONIO MORORÓ JÚNIOR, Delegado de Polícia, afirmou, id-
13279341
: “
(...) que estava de plantão na data do fato
; que ao chegar no local do crime encontrou AINOÃ no interior da casa; que o machado utilizado no crime estava atrás de uma porta; que houve uma tentativa de limpeza do machado; que ao adentrar o quarto o corpo da vítima estava estendido no chão, naturalmente sem vida; que no local existia um balde com água e sangue, como se alguém tentasse limpar com um pano; que a ré estava em uma cadeira sentada na sala e a vítima estava no quarto; que após o crime a ré ficou trancada dentro de casa, quando os familiares chegaram a porta não foi aberta e foi forçada a entrada; que a ré não demonstrou nenhum tipo de emoção, apenas estava parada sentada na sala;

(...)”

A testemunha,
EMERSON MARTINS MENEZES,
afirmou, id-
13279341
: “
(...) que é irmão da acusada e filho da vítima; que presenciou após a acusada ter matado

mãe; que AINOÃ estava muito assustada, sentada ao lado do corpo da mãe, já sem vida; que no momento dos fatos tinha ido trabalhar e estava somente a acusada e a vítima na residência; que sua sobrinha DANIELA lhe ligou e avisou que tinha algo errado na casa, pois tinha sangue na área, pelo lado de fora; que a porta estava encostada quando entrou e viu AINOÃ sentada na cama da vítima ao lado do corpo caído ao chão; que os golpes foram todos no rosto; que a acusada utilizou um machado que estava na dispensa; que tinha um balde na casa com água e sangue; que a acusada que pegou o balde para tentar limpar o chão; que a vítima dizia que desde quando a acusada nasceu tinha problema de epilepsia e convulsão; que a acusada tomava remédios para a epilepsia; que a mãe da acusada percebeu por um tempo que ela estava com depressão e nunca procuraram a ajuda de um profissional; que acredita que a ré surtou para ter cometido o delito; (...)”

Quanto à exclusão das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, § 2°, art. 121, do Código Penal, ressalto que
compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas acerca de sua existência.

No que pertine à revogação da custódia cautelar, tenho que a pretensão deverá ser impugnada por meio de
Habeas Corpus
, conforme dispõe o art. 30, I, a, do Regimento Interno deste e. TJPA.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência hipótese não verificada no caso; (...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA III.
O ato de constrição da liberdade individual prolatado pelo juízo a quo deve ser impugnado por meio de habeas corpus, direcionado à Seção de Direito Penal, órgão competente para deliberar pedidos deste jaez. Precedentes. Recurso improvido
. (TJE/PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO N° 0026032-75.2019.8.14.0401. Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Data do documento em 2021-11-30). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/07/2023